Tribunal: TJMT
Processo: 1011969-80.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011969-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), LUIZ RICKELME DA SILVA AGUIAR - CPF: 061.245.951-92 (PACIENTE), Doutor Juiz de direito da 1 vara criminal de barra do garças (IMPETRADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA E SENTENÇA CONDENATÓRIA –

PACIENTE FLAGRADO, NA DIREÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, TRANSPORTANDO DROGA TIPO MACONHA TOTALIZANDO 5,467KG [CINCO QUILOGRAMAS E QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE GRAMAS] E

01 (UMA) ARMA DE FOGO, CALIBRE 38,

DE USO PERMITIDO
–

PENA 07(SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20(VINTE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE REQUESTADO

– DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU LASTREADA NO CASO CONCRETO – NATUREZA E/OU QUANTIDADE DO ENTORPECENTE QUE AUTORIZAM A SEGREÇAÇÃO CAUTELAR – ENUNCIADO ORIENTATIVO 25 DO TJMT

– PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO CUSTODIADO – CONCESSÃO DA LIBERDADE APÓS O ADVENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DESARRAZOADA – PRECEDENTES DO STF E STJ –

PREDICADOS PESSOAIS QUE POR SI NÃO OBSTAM A PRISÃO –

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em análise da matéria pela via excepcional do habeas corpus quando não for constatada ilegalidade ou teratologia manifesta a ser superada.

Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade.”

Não deve ser conhecido o pedido análise da
dosimetria
da pena fixada na sentença, quando depende a matéria de análise mais aprofundada da situação fática contida nos autos para a realização da
dosimetria
da pena aplicada, a qual deve ser enfrentada em recurso de apelação já devidamente interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado pela com amparo no artigo 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inc. I, do Código de Processo Penal, em benefício de LUIZ RICKELME DA SILVA AGUIAR, qualificado, o qual nos autos nº. 1003071-66.2021.8.11.0004, estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos de informação, que o paciente foi preso em flagrante no dia 09 de março de 2021 pelos delitos de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33, ‘
caput’
, da Lei n. 11.343/06 e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado no art. 14, ‘
caput’
, da Lei n. 10.826/03; sobrevindo a sentença condenatória em 21 de junho de 2021 que o condenou em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias multa, sendo, da sentença, manejado o recurso de apelação, pela defesa.

Informa a impetrante, que: “(...)
o recurso será contra o mérito e na peça hora guerreada é tão somente o que prevê o rigor da lei quanto ao regime aplicado.
”(Sic.)

Sustenta, ademais, que o presente
writ
objetiva cessar a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente, em regime fechado imposto na sentença condenatória, ao argumento da primariedade técnica
ex vi
do verbete sumular nº. 444 do Superior Tribunal de Justiça, assim como, ressalta a impetrante as Súmulas nº. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal que exigem do julgador a fundamentação idônea quando da fixação do regime prisional inicial.

Ressalta, ainda, que a Súmula nº. 269 do Superior Tribunal de Justiça possibilita imposição do regime semiaberto em detrimento do fechado ao reincidente, quando todas as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, forem favoráveis ao agente.

Argumenta, além disso, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente; bem como que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Requer pela concessão da ordem, a fim de que seja imposto ao paciente o regime prisional diverso do fechado ou, subsidiariamente, seja possibilitado o direito de recorrer em liberdade. Juntou documentos (Id. 93372495, 933722499, 93377451, 93377452, 93377453 e 93377472).

A liminar foi indeferida pelo Relator em Substituição Legal –o Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva (Id.46064965) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.94899979).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela
concessão da ordem
na ementa assim sintetizada: (Id. 97053453)

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E AGORA APENADO EM PRIMEIRO GRAU A 7(SETE) ANOS, 2(DOIS) MESES E 20(VINTE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ATUAL PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PRECÁRIA. PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
LUIZ RICKELME DA SILVA AGUIAR
, qualificada, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT
.

Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Registro, a ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no
decisum
, razão pela qual, o
habeas corpus
não se trata da via apropriada para o reexame da sentença, em especial, quando manejado recurso de apelação conforme noticiado. Contudo,
passo a análise estrita do pedido quanto ao direito de recorrer em liberdade.

Com efeito,
observa-se que os fatos praticados são graves, tendo em vista o mesmo transportar em uma mochila, na direção de uma motocicleta, a quantidade de droga tipo maconha apreendida totalizando 5,467kg – cinco quilogramas e quatrocentos e sessenta e sete gramas de massa bruta da substância, conforme o Laudo Pericial e

01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, calibre 38, marca Smith & Wesson, número de série 199686, municiada com 05 (cinco) munições do mesmo calibre, revelando periculosidade concreta do flagranteado no meio social. Deste modo, fica demonstrado o
periculum libertatis.

À propósito, transcrevo o excerto da sentença:

“[...]Do regime

Considerando que, quando da dosimetria quanto ao tráfico, foram negativadas duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e art. 42, da LD), bem como levando em consideração a elevada quantidade do entorpecente apreendido em posse do acusado e indícios de envolvimento com organização criminosa, e, ademais, atendendo-se ao fato de que o tráfico armado, como é o caso em exame, deve ser objeto de maior censura, fixo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP, conforme já assentado pela jurisprudência do STJ: [...] 4. Embora os pacientes seja primários e pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, a quantidade da droga apreendida justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. [...] (AgRg no HC 662.667/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Do direito de recorrer em liberdade

Ante o regime fixado, bem como considerando que o acusado respondeu à ação penal preso; em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendido; a reiteração criminosa, ante a existência de outra ação penal em andamento, além dos indícios de envolvimento com organização criminosa, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.[...]”

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entende que a quantidade significativa de droga justifica o cárcere cautelar aptos a justificar a prisão,

a saber:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE DROGAS.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão cautelar
(HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Situação concreta em que o agravante, condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, foi surpreendido com 14kg de cocaína. O que afasta a tese de flagrante ilegalidade da custódia cautelar. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
RHC 142839, AgR
,

Primeira Turma,
Relator:
Min. ROBERTO BARROSO
Julgamento:
09/04/2018,
Publicação:
27/04/2018)

Sobre o tema, importante frisar que o Eg. Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva consoante o Enunciado Orientativo nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que assim dispõe: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Assim, o aresto do TJMT:

“HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NOS CASOS EM QUE DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – FILHOS MENORES DE 14 ANOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão das circunstâncias do delito e da apreensão de mais de 18 kg de maconha e cocaína, que revelam, em tese, a periculosidade concreta do paciente.
Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da custódia
. [...].” (
Habeas Corpus
1023264-51.2020.8.11.0000, Relator: Des. PEDRO SAKAMOTO, julgado em
16/12/2020)

Avançando no tema, o Pretório Excelso possui precedentes no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

Neste diapasão, é o entendimento do

Supremo Tribunal Federal:
"[c]onforme já decidiu a Suprema Corte, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)
" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)

Conquanto a impetrante tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do beneficiário, a exemplo da primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

E ainda, o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

Ressalto que este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

A aplicação desses entendimentos jurisprudenciais somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que ora não verifico.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria, conheço do
writ
e
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021